Tribunal: TJBA
Processo: 8020216-30.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020216-30.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CIRLENE BARRETO SANTOS DE LIMA Advogado(s): JOSELADIO OLIVEIRA DE LIMA IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. PLEITO DE PROGRESSÃO DELINEADO POR PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. PROVAS QUE ATESTAM A REUNIÃO DOS REQUISITOS LEGAIS À TITULAÇÃO DA REQUERENTE. CUMPRIMENTO DO REQUISITOS PRECONIZADOS NO ART. 22, CAPUT E §1º DA LEI 8722/2014, E ARTIGO 7º, DECRETO MUNICIPAL Nº. 26.168/2015. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de medida liminar, impetrado por CIRLENE BARRETO SANTOS DE LIMA, em face de ato omissivo acoimado de ilegal atribuído ao Prefeito do Município de Salvador e ao Secretario Municipal da Educação do Município do Salvador, consistente na ausência da concessão da progressão funcional requerida pela Impetrante. 2. A Lei Complementar nº 36/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município do Salvador, estabelece em seus arts. 48 e 49, que os ganhos dos reportados profissionais deverão encontrar guarida na titulação ou na habilitação específica, devendo existir proporcionalidade entre o nível de qualificação técnica do servidor e o seu vencimento. 3. Neste contexto, foi editada a Lei nº 8.722/2014, que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores da Educação do Município de Salvador, estabelecendo o direito dos servidores à progressão na carreira, que se dará por nível e referência. 4. No caso em apreço, a Impetrante comprova que preenche os requisitos apontados na aludida norma, tendo juntado aos autos protocolo do requerimento administrativo de mudança de nível, Histórico Escolar e o respectivo Diploma de Mestrado em Letras (ID’s 8611198, 8611207 e 8611214). Desta forma, não subsistindo dúvidas que a Impetrante comprovou a plena satisfação dos apontados requisitos, incontroverso é o seu direito à ascensão profissional. 5. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n. 8020216-30.2020.8.05.0000, impetrante CIRLENE BARRETO SANTOS DE LIMA e impetrados PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2). Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e CONCEDER a segurança vindicada, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. Salvador, .